Tribunal: TJPA
Processo: 0827315-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827315-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Cardoso dos Santos, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, no âmbito da Ação Penal nº 0810756-58.2025.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, em contexto de atuação como suposto membro de facção criminosa. Alegou a defesa ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, pleiteou prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (ii) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (iv) analisar o cabimento de prisão domiciliar por suposta responsabilidade exclusiva por filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que apontam a suposta participação do paciente em organização criminosa com estrutura permanente, papel de comando e potencial de reiteração delitiva, demonstrando risco à ordem pública e à instrução criminal.

4.

A decisão judicial está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, inclusive com motivação per relationem, sendo legítima a manutenção da medida extrema diante da atualidade do risco processual.

5.

A exigência de contemporaneidade (art. 315, §1º, do CPP) não se refere à proximidade temporal dos fatos, mas à subsistência atual dos fundamentos que justificaram a prisão, o que se verifica no caso.

6.

Medidas cautelares alternativas à prisão foram corretamente afastadas, por não se mostrarem eficazes diante da gravidade concreta da imputação e da necessidade de contenção da atuação criminosa.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do periculum libertatis.

8.

O pedido subsidiário de prisão domiciliar, com base na alegada responsabilidade exclusiva por filhos menores, foi indeferido corretamente, ante a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos e da inexistência de outra pessoa para assumir tais responsabilidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em casos de organização criminosa.

2.

A contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1º, do CPP refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão, não à data dos fatos imputados.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva ou para assegurar a regularidade do processo penal.

4.

A concessão de prisão domiciliar a genitor de menor de 12 anos depende da comprovação inequívoca de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 315, caput e §1º; 316; 318, VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024. STJ, AgRg no RHC 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. STJ, RHC 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024. STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020. TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, vinculado ao feito de origem nº 0810756-58.2025.8.14.0401.

A prisão preventiva do paciente foi decretada no mês de novembro de 2025, no bojo de investigação que apura, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, no contexto de apuração de atuação em organização criminosa, com suposta vinculação e posição de comando na facção denominada “Comando Vermelho”, com atuação no Estado do Pará.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que manteve a custódia cautelar, bem como a falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, porquanto os fatos imputados remontariam ao início do ano de 2024. Alega, ainda, a inexistência de periculum libertatis atual, a presença de condições pessoais favoráveis, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente é genitor responsável por crianças menores de 12 anos (IDs 32317830 a 32317835).

A medida liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 32369821), por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de plano, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações (ID 32809698), o Juízo informou que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros corréus, tendo sido recebida a inicial acusatória e decretada a prisão preventiva com base em elementos concretos colhidos na investigação, destacando-se a suposta atuação estruturada do paciente em organização criminosa. Informou, ainda, que foi indeferido pedido de revogação da custódia cautelar, acompanhando parecer ministerial de primeiro grau, reputando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, encontrando-se o feito na fase de apresentação das respostas à acusação.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID [parecer – 11ª PJ Criminal], manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a fundamentação concreta do decreto prisional, a compatibilidade da medida com o princípio da presunção de inocência, a insuficiência das cautelares alternativas no caso concreto e a ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de filhos menores, requisito legal para a excepcional concessão da prisão domiciliar.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpu
s é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade
.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O Juízo de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, conforme decisão que recebeu a denúncia e deferiu a medida extrema, bem como para mantê-la quando do indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, decisão está corroborada por parecer ministerial, evidenciando a observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

No caso, a segregação cautelar foi amparada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, a partir de elementos concretos extraídos do conjunto informativo produzido na fase investigativa, notadamente os indícios de que o paciente exerceria papel de destaque em organização criminosa estruturada, com atuação reiterada e permanente, circunstância que revela risco efetivo de reiteração delitiva e potencial interferência na colheita da prova.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão de manutenção da cautelar, se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
arts. 312 e 315
caput
e respectivos parágrafos, ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, o Juízo apontado como coator consignou, de forma expressa, que permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme decisão originária de ID 159649481, valendo-se de fundamentação per relationem, técnica amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto ao fumus commissi delicti, destacou-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do conjunto probatório constante dos autos, notadamente dos elementos colhidos na fase investigativa, que apontam, em juízo de cognição sumária, a suposta participação do paciente em organização criminosa estruturada, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

No que se refere ao periculum libertatis, o Juízo de origem ressaltou a gravidade concreta da imputação, evidenciada pela própria natureza do delito de integrar organização criminosa, o qual, segundo entendimento consolidado, revela risco à ordem pública pela necessidade de interromper ou reduzir a atuação de seus integrantes, bem como pela potencial capacidade de reiteração delitiva e de comprometimento da instrução criminal.

Assentou-se, ainda, que não foram trazidos aos autos elementos novos ou contemporâneos aptos a infirmar a necessidade da segregação cautelar, permanecendo inalterado o cenário fático que justificou a decretação da prisão preventiva, circunstância que legitima sua manutenção, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

À vista desse contexto, reputou o Juízo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por não se mostrarem aptas a acautelar a ordem pública nem a interromper a atuação criminosa, legitimando a manutenção da custódia preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

No que concerne à exigência de contemporaneidade prevista no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, cumpre assinalar que tal requisito possui natureza teleológica, voltada à verificação da atualidade do risco decorrente do estado de liberdade do imputado, e não à mera proximidade cronológica entre os fatos investigados e o decreto prisional.

Na hipótese em exame, não se verifica o esvaziamento dos fundamentos que lastrearam a prisão preventiva, uma vez que o Juízo de origem consignou expressamente a persistência dos pressupostos e fundamentos do decreto originário, inexistindo a superveniência de elementos novos capazes de afastar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do CPP.

Ressalte-se que a imputação diz respeito à suposta participação do paciente em organização criminosa, delito que, segundo entendimento consolidado, apresenta caráter permanente, circunstância que autoriza a mitigação da exigência de imediatidade temporal estrita, quando demonstrado que o risco à ordem pública permanece atual, como reconhecido na decisão impugnada.

Assim, à míngua de demonstração de alteração relevante no quadro fático-jurídico que fundamentou a segregação cautelar, não há falar em ausência de contemporaneidade, revelando-se legítima a manutenção da prisão preventiva à luz do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ademais, tratando-se de imputação relacionada a organização criminosa, delito de natureza permanente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a alegação de ausência de contemporaneidade quando demonstrada a persistência do risco atual à ordem pública ou à regularidade da persecução penal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Assim, não há falar em superação dos fundamentos cautelares pelo mero decurso do tempo, uma vez que o risco concreto que justificou a segregação permanece presente, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

No que concerne ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado sob o argumento de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos menores de 12 anos, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão da medida excepcional.

Com efeito, embora o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal admita, em caráter excepcional, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ao homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, a concessão do benefício encontra-se condicionada à comprovação inequívoca da imprescindibilidade e exclusividade desses cuidados, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso concreto, conforme consignado pelo Juízo de origem e corroborado pelo parecer ministerial, não há prova idônea de que o paciente seja o único responsável pelo sustento e pelos cuidados cotidianos das crianças, tampouco de que a genitora esteja impossibilitada de exercer tais atribuições, circunstância que afasta a incidência da excepcionalidade prevista no dispositivo legal invocado.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a prisão domiciliar, por representar exceção à regra da custódia cautelar, exige demonstração concreta e individualizada da situação de vulnerabilidade, não bastando a mera existência de filhos menores ou alegações genéricas de necessidade familiar, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2 .362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
III Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício. IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (G.N.)

Assim, ausente a comprovação dos requisitos legais e não evidenciada situação excepcional apta a infirmar a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar no caso em exame.

Portanto, no caso em análise, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos constantes do
art. 312 do CPPB
de maneira correta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA – Data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026